Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. CUSTAS. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Comprovada a autoria, a materialidade e o dolo da ré que utilizou documentos sabidamente falsos para ajuizar ação cível perante esta eg. Corte, por meio da Defensoria Pública, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 304, caput, c/c artigo 298, caput, ambos do CP.

2. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é que a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, é o critério dominante. Se a pena é fixada em patamar inferior e não há recurso da Acusação, deve ser mantida a pena arbitrada para não incorrer em reformatio in pejus.

3. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

4. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.